Tribunal: CARF
Processo: 10380.907072/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907072/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.365 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARCOSA S.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
NECESSIDADE
PARA
GARANTIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
RETENÇÃO NA FONTE REQUERIDA PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO PARA FINS DE
COMPENSAÇÃO.
Cabe ao recorrente produzir o conjunto probatório de suas alegações nos autos,
pois o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de tributo pago a
maior. A utilização de valores de imposto sobre a renda retido na fonte para
fins de composição de saldo negativo de IRPJ apto a constituição de crédito a
ser informado em PER/DCOMP requer a comprovada certeza e liquidez dos
impostos retidos, com base em documentação hábil e na identidade de
informações constantes nas obrigações acessórias apresentadas.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. PEDIDO ADICIONAL DE
DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
Descabe o deferimento adicional de diligências quando o deslinde do PAF
ofereceu ao Contribuinte todas as chances possíveis de apresentação de seu
arcabouço probatório, sendo estas inadimplidas pela instrução defensiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907072/2011-77
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.365 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.907072/2011-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 164 a 175) interposto contra o Acórdão n
08-45.196 (e-fls. 76 a 81), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Fortaleza, que, por unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório do
Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório, no de rastreamento 941306165 (fl. 9), em que se decidiu pela
homologação parcial da DCOMP 40196.83360.250507.1.3.02-2264.
A decisão se deu por não restar totalmente confirmado o direito creditório utilizado,
correspondente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004, conforme a
fundamentação abaixo:

O administrado pleiteava o reconhecimento de um crédito de saldo negativo no
montante de R$ 96.418,10.
O Despacho Decisório não confirmou o valor de R$ 59.469,72, correspondente à
parte das retenções na fonte de Imposto de Renda, conforme demonstrado no
relatório de análise das parcelas do crédito (anexo ao despacho decisório), fl. 39.
O contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade de fls. 12/23 onde
contesta o decisório, arguindo, em síntese, que uma das retenções não aceitas, no
valor de R$ 51.067,26 é válida por se tratar de IRRF relativo a rendimentos de
juros sobre capital próprio recebidos pela Recorrente, na qualidade de acionista
da empresa Bahema Equipamentos S/A.
Alega que tal quantia compôs o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e teria
sido demonstrada originalmente em DCOMP. Sustenta que os referidos valores constam
das demonstrações contábeis da Bahema Equipamentos S/A, bem como de suas
próprias demonstrações contábeis. Aduz que equívocos cometidos no preenchimento do
DARF não possuem o condão de afastar o direito ao crédito pleiteado, pois, além da
retenção, teria havido o efetivo pagamento do imposto pela fonte pagadora.
Pondera, também, que a ausência da informação da retenção em DIRF não implica na
inexistência da efetiva retenção, uma vez que outros documentos são hábeis a
comprovar o direito pleiteado, devendo prevalecer o princípio da verdade material.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.365 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.907072/2011-77

Por fim, solicita a realização de perícia e da juntada de novos documentos para provar o
alegado em sua Defesa.

O Acórdão da DRJ não reconheceu o direito creditório pleiteado, ante a ausência
de comprovação de liquidez e certeza (art. 170 do CTN), por ausência de lastro em
documentação contábil-fiscal. Nessa trilha, a Autoridade a quo cotejou as alegações da
Contribuinte com as informações presentes nos sistemas da Receita Federal, de modo a
demonstrar a ausência de operação (retenção na fonte – código 5706) de Juros sobre Capital
Próprio.
Mister ressaltar que a única parte do direito creditório que foi objeto de
Manifestação de Inconformidade tratou-se justamente da retenção na fonte relativa aos
rendimentos de JCP (que é a maior parte da demanda).
Já em Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera as alegações formuladas em sua
exordial, destacando a suficiência das provas apresentadas. Entende que seu direito resta
cabalmente demonstrado na instrução do PAF, devendo o Julgador atentar-se à verdade material.
Nesse cenário, não poderia um equívoco formal no preenchimento de DARF implicar o
indeferimento de seu direito creditório. Transcrevo os principais trechos:

8. Referido valor não comprovado de R$ 51.067,26 (cinquenta e um mil, sessenta e sete
reais, vinte e seis centavos), é oriundo de IRRF incidente sobre Juros a título de
remuneração do Capital Próprio (JCP), percebido pela Recorrente, na qualidade de
acionista da BAHEMA EQUIPAMENTOS S/A., relativamente ao ano-calendário de
2004, a teor do que prescreve o art. 9o da Lei no. 9.249, de 26/12/95.
9. Contudo, de forma equivocada, o valor recolhido pela fonte pagadora inscrita no
CNPJ/MF 96.832.365/0001-51 (Contribuinte BAHEMA EQUIPAMENTOS S.A.), foi
de R$ 51.002,94 (cinquenta e um mil, dois reais, noventa e quatro centavos).
Posteriormente, a Empresa BAHEMA foi incorporada pela Recorrente, conforme faz
prova em documentação acostada a presente Manifestação de Inconformidade.
(...)
16. Assim é que os documentos contábeis da Recorrente, além dos aspectos fiscais
também arrolados, deverão ser considerados como prova a seu favor, nos termos da
legislação citada.
17. Não se pode olvidar, outrossim, que a Recorrente é constituída sob a forma jurídica
de Sociedade por Ações, e por tal motivo, os documentos por ela produzidos não podem
ser simplesmente desconsiderados, sendo informações públicas, que devem, inclusive,
ser auditadas, sobretudo em face das exigências da legislação e para resguardar o direito
de seus acionistas. É o que dispõe o art. 177 da Lei no. 6.404, de 15 de dezembro de
1976, a respeito da escrituração das companhias:
(...)
18. Neste sentido, o direito da Recorrente poderá ser evidenciado plenamente a partir do
simples exame dos documentos fiscais e contábeis que acobertaram as referidas
operações, o que, aliás, se constitui na recomendação do procedimento administrativo
tributário, onde é eleito o princípio da verdade material como preponderante balizador
das decisões naquele âmbito. Veja-se decisão do Conselho de Contribuintes:
(...)
20. O pedido de compensação pleiteado pela Recorrente funda-se na existência de
créditos a título de Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2004, exercício 2005,
proveniente de retenções efetivadas por fontes pagadoras diversas. Conforme
mencionado mais acima, a Recorrente passa a comprovar a regularidade do crédito
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.365 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.907072/2011-77

originário da retenção efetivada pela Empresa BAHEMA EQUIPAMENTOS S/A.,
antes inscrita no CNPJ sob o no.96.832.365/0001-51.
(...)
26. Nesse contexto, a BAHEMA reteve do pagamento de juros sobre o capital
próprio, creditados em nome da Recorrente, sua acionista majoritária, o
percentual relativo ao Imposto de Renda incidente, tendo efetuado o respectivo
pagamento via Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF, sob o
Código de Receita 5706, no valor principal de R$ 51.002,94 (cinquenta e um mil,
dois reais e noventa e quatro centavos). (DOC. 08 – da manifestação de
inconformidade).
27. Ocorre que por equívocos no preenchimento do DARF, a fonte pagadora
BAHEMA informara erroneamente como período de apuração a data de
01/01/2005, quando deveria ter informado a data de 31/12/2004, já que o
pagamento do Imposto de Renda relacionava-se a fatos geradores ocorridos no ano
de 2004. Também houve erro na informação e no efetivo recolhimento do valor
principal do tributo, o qual, ao invés de R$ 51.067,27, fora efetivado no valor
principal de R$ 51.002,94 (cinquenta e um mil, dois reais e noventa e quatro
centavos).
28. Todavia, tais equívocos não possuem o condão de afastar o direito ao crédito
pleiteado, pois além da retenção, houve o efetivo pagamento do Imposto, pela fonte
pagadora.
29. Por fim, destaque-se que a Recorrente, em janeiro de 2006, incorporou a fonte
pagadora – BAHEMA EQUIPAMENTOS S/A. (DOC. 09 – da manifestação de
inconformidade), após o controle da totalidade de suas ações, motivo pelo qual o DARF
em referência não pôde mais ser objeto de correção pela fonte pagadora, em virtude da
sua baixa, sendo, no presente caso, competência da Recorrente pedir sua correção, nessa
oportunidade.
(...)
45. Assim, dada à importância desse princípio, a busca da verdade material não é uma
faculdade da autoridade administrativa, mas sim um dever, de modo que esta deve
solicitar e analisar todos os documentos que entender necessários à elucidação do caso,
independentemente das provas produzidas pelo contribuinte.
(...)
49. Para o esclarecimento da verdade material faz-se necessária a realização de perícia,
razão pela qual foram elaborados QUESITOS, conforme segue:

Não foram acostadas novas provas em sede recursal.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.365 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.907072/2011-77

Mérito
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e
certeza do direito creditório.
De início, no que cinge à retenção na fonte, observo o DARF à e-fl. 66, constando
o pagamento de R$ 51.002,94 (valor principal), sob o código de receita 5706 (JCP):

E, especificamente sobre este tema se insurgiu a Contribuinte:
26. Nesse contexto, a BAHEMA reteve do pagamento de juros sobre o capital próprio,
creditados em nome da Recorrente, sua acionista majoritária, o percentual relativo ao
Imposto de Renda incidente, tendo efetuado o respectivo pagamento via Documento de
Arrecadação de Receitas Federais – DARF, sob o Código de Receita 5706, no valor
principal de R$ 51.002,94 (cinquenta e um mil, dois reais e noventa e quatro centavos).
(DOC. 08 – da manifestação de inconformidade).
27. Ocorre que por equívocos no preenchimento do DARF, a fonte pagadora
BAHEMA informara erroneamente como período de apuração a data de
01/01/2005, quando deveria ter informado a data de 31/12/2004, já que o
pagamento do Imposto de Renda relacionava-se a fatos geradores ocorridos no ano
de 2004. Também houve erro na informação e no efetivo recolhimento do valor
principal do tributo, o qual, ao invés de R$ 51.067,27, fora efetivado no valor principal
de R$ 51.002,94 (cinquenta e um mil, dois reais e noventa e quatro centavos).

Em contraponto, observo que não constam nos autos quaisquer retificações às
Declarações transmitidas ao fisco, o que de plano inviabiliza a avaliação do Julgador sobre o
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.365 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.907072/2011-77

panorama fático que lhe é apresentado, haja vista a notável inconsistência impossível de ser
ultrapassada.
Assim, o cotejo entre as informações e a quantia exibida no DARF resta por
completo obstada, ainda que se ultrapassasse a questão de erro no preenchimento daquele. Aliás,
a DIRF do ano-calendário de 2004 tem a linha de JCP completamente “zerada”, conforme bem
demonstrou a DRJ:

E a DIPJ de 2005 (ano-calendário 2004) também consta que o Contribuinte não
ofereceu à tributação o rendimento de JCP:

Logo, tenho que a apresentação de DARF isolada (ainda que contenha o código de
recolhimento de JCP) é insuficiente para corroborar o adimplemento do art. 170 do CTN,
mormente quando desacompanhada das escriturações corretas. Assevero, ainda, que a Recorrente
não trouxe aos autos quaisquer documentos contábeis aptos a chancelar sua alegação.
Justamente nesse espectro, para que se tenha a compensação torna-se necessário
que o contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se
de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer a compensação. O ônus probatório
do direito alegado pelo Contribuinte contra a Administração Tributária é especialmente dele,
devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório. No entanto, repiso que o
Recorrente não adimpliu tal mister documental. Nessa trilha, ressalto que apenas foram
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.365 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.907072/2011-77

juntadas cópias dos balanços de 2004 (fls. 58 a 64), os quais, por si só, são insuficientes para
demonstrar a edificação do crédito pleiteado. Portanto, deveria o Contribuinte ter apresentado
coletânea probatória contábil apta a confirmar seu pleito ou a rechaçar os aspectos abordados na
decisão de piso; contudo, não o fez.
Aliás, esta Turma Ordinária tem firmado jurisprudência unânime pela
inviabilidade de se examinar pedidos de retificação em etapa recursal, quando ausentes provas
suficientes para tanto. Assim, a alegação de erro material deve ser acompanhada de elementos
que indiquem sua correção, sob pena de inviabilizar por completo sua essência retificatória:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2009
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
OU
RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para o exame de pedidos de retificação ou cancelamento de declarações
apresentadas é da autoridade administrativa da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o sujeito passivo, não cabendo sua apresentação diretamente no processo,
para discussão e análise pelas instâncias julgadoras, no âmbito do processo
administrativo fiscal, sem a prévia e oportuna apreciação da autoridade competente,
antes da instauração do litígio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA PELA PARTE QUE
ALEGA. ÔNUS PROBATÓRIO. REJEIÇÃO.
A solicitação de realização de diligências não exime a apresentação, pela parte que
alega o direito, dos elementos necessários à sua demonstração. As diligências podem ser
deferidas pela autoridade julgadora, quando esta vislumbrar situações não esclarecidas
no conjunto das provas trazidas ao autos e que demandem novos esclarecimentos por
parte do sujeito passivo ou da autoridade fiscal competente.
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DIPJ E DCTF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO.
INDEFERIMENTO.
Constatado no despacho decisório que os valores informados no DARF de recolhimento
foram integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte (informados na
DCTF), não restando saldo disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP, e sendo alegado erro de fato no preenchimento da declaração, incumbe
ao sujeito passivo retificar sua DCTF e DIPJ e trazer aos autos os elementos
demonstrativos de que os valores informados nesta últimas é que são os corretos e não
os das declarações originais apresentadas. À míngua da apresentação de tais elementos,
há que se manter o indeferimento do pedido de compensação.
(Acórdão paradigma 1302-003.751, sessão de 17/07/2019, Rel. Luiz Tadeu
Matosinho Machado)

Nesse mesmo sentido é possível identificar outras decisões unânimes do CARF,
que gozam de semelhante entendimento àquele veiculado alhures:
a. Acórdão 1402-003.112, sessão de 11/04/2018, Rel. Cons. Caio Cesar Nader
Quintella
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.365 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.907072/2011-77

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA.
ERRO
ALEGADO
NÃO
COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido ou a maior,
fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora apresentada após o despacho
decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos de prova materiais,
capazes de, cabalmente, comprovar erro supostamente cometido no preenchimento da
declaração original.
b. Acórdão 1301-001.018, sessão de 18/07/19, Rel. Cons. Carlos Augusto Daniel
Neto
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO
PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR DE IMPOSTO. ERRO DE
FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. COMPROVAÇÃO.
É necessário que o contribuinte comprove o erro de fato em que se funda a retificação
da DCTF, para que ela tenha efeitos sobre a análise de Per/Dcomp cujo despacho
decisório seja anterior à retificação da declaração.
c. Acórdão 1301-004.033, sessão de 13/08/19, Rel. Cons. Giovana Pereira de
Paiva Leite
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP.
ERRO
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.

Nesse espeque, repiso que não há indicação consubstanciada em elementos
documentais para confrontar DIRF, DIPJ, DCTF, LALUR, códigos de recolhimento, informativo
quanto ao método, a fim de comprovar o crédito, inclusive para também se compreender
eventuais cálculos de valores originalmente declarados e dos valores eventualmente retificados.
Aliás, é também de palmar providência que o Contribuinte indique seu direito de forma precisa e
objetiva, de modo a apontar com absoluta acurácia o direito vindicado.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.365 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.907072/2011-77

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação.
Nessa toada, observando a jurisprudência do CARF retromencionada, adiciono
que, nos casos de IRRF, há idêntica necessidade de demonstração de liquidez e certeza, cujo
apontamento condiciona-se à inexorável apresentação dos respectivos documentos contábeis.
Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRRF. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do im
posto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receit
as correspondentes na base de cálculo do imposto.
Incumbe
ao
contribuinte
a
demonstração, acompanhada de provas hábeis e idôneas do fato constitutivo do
direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez
e
certeza
pela
autoridade
administrativa (CTN, art. 170).
Não se desincumbindo o contribuinte do ônus probatório não se reconhece o crédito plei
teado. O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ
reclama efetividade no pagamento das antecipações calculadas por
estimativa, a apresentação do comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte paga
dora, a comprovação da oferta à tributação da receita que ensejou a retenção e, ainda,
a apresentação dos elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal
(balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício DRE e o Livro
de Apuração do Lucro Real Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre
estes e o teor informado na Declaração de Informações EconômicoFiscais (DIPJ).
(Acórdão n° 1301-004.103, Rel. Cons. Nelso Kichel, sessão de 18/09/2019)

Quanto ao mais, saliento que o teor do Acórdão a quo é consentâneo com a
obrigação insculpida no art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
avaliação do numerário exposto aos moldes apresentados pelo Contribuinte, de modo que este se
furtou de juntar elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.

Do pedido residual de produção de provas
Por fim, volto a consignar que este PAF ofereceu ao Contribuinte toda
oportunidade de edificação probatória, de modo que teve todas as chances de produzir aquilo que
entende por indispensável à garantia de seu direito, inclusive nessa etapa recursal. De tal sorte,
mostra-se absolutamente incabível o pleito residual de diligência, eis que cumpridos os ditames
do Dec. n° 70.235/72:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.365 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.907072/2011-77

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital